Tribunal: TJSP
Processo: 2010107-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010107-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante
GEOVANA DE ARRUDA CARDOSO e Paciente LUCAS SILVA DE CAMARGO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO
DE LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010107-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42.213 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42.213
HABEAS CORPUS no 2010107-74.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Geovana de Arruda Cardoso
PACIENTE: Lucas Silva de Camargo
COMARCA: São Manuel/SP.
A Doutora Geovana de Arruda Cardoso, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de LUCAS
SILVA DE CAMARGO na qual afirma que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
2.a Vara Criminal da comarca de São Manuel/SP.
Alega a ilustre impetrante, que o paciente foi condenado
ao cumprimento da pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pelo cometimento do delito capitulado no art. 168, do Código Penal,
tendo ele sido intimado da sentença no dia 30 de janeiro de 2019 e
imediatamente levado referida intimação para o advogado, o qual lhe informou
que já havia sido intimado pela imprensa oficial e protocolado o recurso de
apelação.
Sustenta que assim, o paciente ficou tranquilo,
aguardando o julgamento de seu recurso, sendo que, ao necessitar de uma
certidão de antecedentes criminais, foi surpreendido com a notícia de que
constava um mandado de prisão expedido em seu desfavor.
Afirma que diante de tal fato, procurou o advogado, o
qual lhe disse que o recurso havia sido negado e que teria que se entregar e
cumprir a pena, o que fez, estando recolhido no Centro de Ressocialização de
Mogi-Mirim desde o dia 12 de novembro de 2019.
Ressalta que o paciente não assinou o termo de recurso
nem de renúncia, posto que, segundo o cartório, réu solto não necessita de
termo, tendo confiado no advogado e ao final, teve seu direto de recurso
cerceado por falha na defesa técnica.
Esclarece que o advogado foi intimado pela imprensa
oficial no dia 17 de dezembro de 2019, fez carga dos autos no dia 19 de fevereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010107-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42.213 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
de 2019 e somente devolveu os autos após ser intimado no dia 19 de março de
2019, acrescentando que as razões foram protocoladas somente no dia 25 de
março de 2019, ou seja, três meses após ser intimado pela imprensa oficial e dois
meses após o paciente comunicar o recebimento da sentença.
Argumenta que o trânsito em julgado se deu dia 24 de
janeiro de 2019, de modo que o advogado perdeu o prazo, o que culminou na
prisão do paciente, sem direito de recurso, por culpa exclusiva de seu defensor, o
qual atuou com total desídia.
Argumenta ainda, que se tivesse sido expedido o termo
de recurso, sem que o advogado apresentasse recurso, o paciente teria direito a
um defensor público, bem como teria sido intimado de que o seu procurador não
havia apresentado recurso, com prazo para constituir novo defensor.
Observa que ao proferir a sentença em desfavor do
paciente, foi concedido a ele o direito de apelar em liberdade, mas sua defesa
técnica foi falha, o que constitui nulidade absoluta nos moldes da Súmula 523, do
STF, sendo dever do Juiz, declara-lo indefeso, garantindo a ele, o direito de
constituir novo defensor,
Requer a concessão da ordem, para que seja anulada a
certidão de trânsito em julgado, a fim de devolver ao paciente, o prazo de
recurso, expedindo-se imediatamente o alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls.26/28). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe às
fls.32/35, instruídas dos documentos de fls. 36/37.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 111/113).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de LUCAS SILVA
DE CAMARGO, objetivando a anulação da certidão de trânsito em julgado, com a
consequente reabertura de prazo para a apresentação de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010107-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42.213 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
Consoante
às
informações
prestadas
pela
digna
autoridade apontada como coatora, o paciente teria se apropriado da quantia de
R$ 27.000,00 da empresa I.R.M.P., mais R$ 78.530,00, pertencentes à empresa
G.S.C. O feito foi sentenciado em 29/11/2018 e a ação penal foi julgada
procedente, condenando o paciente, com fundamento no artigo 168, caput, e §
1o, inciso III, por três vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, a
uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial intermediário, mais 48
(quarenta e oito) dias multa. Foi deferido ao acusado o direito a recorrer da
sentença em liberdade e seu advogado foi intimado da sentença, através do DJE,
no dia 17/12/2018. Expedido mandado de citação ao paciente, tendo sido
cumprido pelo Oficial de Justiça em 30.01.2019, sendo juntado no processo em
01/02/2019. Interposto recurso de apelação pela defesa, protocolado em
25/03/2019, foi considerado intempestivo. Expediu-se o mandado de prisão,
cumprido em 12/11/2019. A guia de recolhimento foi devidamente expedida e
encaminhada ao Deecrim da 4a Região Administrativa Judiciária. Não prospera a
alegação de irregularidade quanto à ausência do Termo de Recurso/Renúncia,
conforme se observa do artigo 439 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça. O mandado de intimação foi emitido ao réu, constando o prazo
recursal, bem como a necessidade de se constituir defensor público.
Não assiste razão ao impetrante.
Pelas informações prestadas pela digna autoridade
apontada como coatora, o processo transcorreu de forma regular, sendo de rigor
o seu trânsito em julgado.
Dessa forma, não merece guarida a alegada nulidade
apontada eis que o advogado anterior, bem como o réu foram regularmente
intimados da sentença, conforme bem observado pela d. Procuradoria, fls.
111/113. O Juiz, na condução do processo, agiu com o devido acerto e respeitou
ao disposto nos artigos 370, § 1o, e 392, I, ambos do Código de Processo Penal.
Portanto, não é o caso de se devolver o prazo para interposição de recurso, eis
que não há qualquer fundamento jurídico que possa atender à pretensão.
A alegação de que o advogado anterior agiu com suposta
desídia, pode ser verdadeira, mas não pode ser suprida pelo Poder Judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010107-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42.213 – RELATOR WALTER DA SILVA
5
pois ele teve conhecimento dos atos praticados no processo, notadamente,
quanto à intimação da sentença na Primeira Instância. Nesse sentido, vejamos:
“REVISÃO CRIMINAL CRIME PREVISTO NA LEI DE LICITAÇÕES
(ART. 89)
NULIDADE DOS PROCESSOS JÁ JULGADOS

DESÍDIA
DE
ADVOGADO
CONSTITUÍDO
PELA
PARTE

APELAÇÃO
PERDA DE PRAZO
PLEITO A NOVO PRAZO
RECURSAL IMPOSSIBILIDADE ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA
EXAME DE TEXTO LEGAL INVIAVILIDADE ANÁLISE FEITA NO
BOJO DA SENTENÇA PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO. (TJ-
MG
RVCR: 10000110042165000 MG, Relator: Kárin Emmerich,
Data de Julgamento: 17/02/2014, Grupo de Câmaras Criminais/ 3o
GRUPO
DE
CÂMARAS
CRIMINAIS,
Data
da
Publicação:
28/02/2014)”.

No tocante à afirmação de que o paciente não assinou o
termo de recurso ou renúncia, correto o procedimento utilizado pelo Cartório,
conforme artigo 439 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:
“Art. 439. As intimações de indiciado, réu ou condenado preso, que
deva tomar conhecimento de qualquer ato processual, inclusive de
sentença, serão feitos por Oficial de Justiça, diretamente no
estabelecimento onde custodiado, dispensada a requisição para a
formalização de tais atos em juízo. § 1o O oficial de justiça levará o
impresso contendo termo de recurso de de renúncia ao direito de
recorrer e consultará o réu sobre sua intenção, colhendo a assinatura
no espaço próprio. Na sequência preencherá por completo o termo
correspondente à opção do sentenciado e inutilizará a parcela do
formulário rechaçada pelo acusado. § 2o Se o réu não souber
escrever, será colhida sua impressão digital e assinará a rogo uma
terceira pessoa, além de 2 (duas) testemunhas. § 3o Os réus que
estiverem internados em estabelecimentos situados fora da comarca
serão intimados por meio de carta precatória. § 4o Comparecendo o
réu ou apenado em audiência, as intimações em relação aos atos nela
praticados serão realizadas na própria audiência.”

Ante o exposto, DENEGO a ordem pleiteada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010107-74.2020.8.26.0000 -Voto no 42.213 – RELATOR WALTER DA SILVA
6
WALTER DA SILVA
Relator